Tribunal: TJDFT
Processo: 0754692-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754692-33.2023.8.07.0000 RECORRENTES: OTTON MAZHAMIR CENCI, JOHNATAN GUILHERME TEIXEIRA CENCI RECORRIDO: LEIDA MARIA DE LIMA CENCI, M. A. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: LEIDA MARIA DE LIMA CENCI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TESTAMENTO PARTICULAR. RATIFICAÇÃO. REGISTRO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 1. A sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária restringe-se à análise das formalidades legais exigidas para elaboração, leitura e assinatura do testamento particular. 2. Eventuais insurgências dos herdeiros devem ser arguidas em ação própria, quando cabível, por se tratar de jurisdição voluntária, em que não há controvérsia. 3. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.867 do Código Civil, sustentando a necessidade de observância estrita das formalidades legais para a validade de testamentos particulares, especialmente quanto à manifestação inequívoca da vontade do testador. Aduzem que na hipótese o testador permaneceu de olhos fechados durante a leitura realizada por terceiro (advogado), o que compromete a comprovação de que compreendia plenamente o conteúdo das disposições testamentárias. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.867 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) considerando tratar de procedimento de jurisdição voluntária, limitado às formalidades legais exigidas para a consumação das disposições de última vontade do testador, é inexorável que o procedimento se restrinja ao exame de vícios externos capazes de tornar o testamento particular suspeito de nulidade ou falsidade. Eventuais insurgências afetas à invalidade ou ineficácia das declarações constantes no instrumento devem ser dirimidas em juízo contencioso e de jurisdição exauriente, como na ação declaratória de nulidade de testamento. Dessa forma, ante a ausência de fundamento nos argumentos apresentados pelos agravantes, não há razão para acolher o pleito recursal.” (ID 62215268). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030